Tribunal: TCU
Processo: 033.554/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Convênio 181/2008, cuja finalidade consistia construção de rede de drenagem com pavimentação no Município de Canarana/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, cf. Medida Provisória 1.154/2023) contra o Sr. Ezenivaldo Alves Dourado, ex-prefeito de Canarana/BA, e a empresa Nunes Engenharia Ltda., em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Convênio 181/2008, ante a execução parcial do objeto dessa avença, cuja finalidade consistia na construção de rede de drenagem com pavimentação naquele município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis arrolados nestes autos; e 9.3. arquivar o processo.